Tribunal: TJMT
Processo: 0025812-71.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025812-71.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JONAS MIKAEL BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 061.062.301-02 (APELANTE), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 056.002.411-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANE KELY LAVAGNOLLI - CPF: 062.027.126-43 (VÍTIMA), JÚLIO CÉSAR DA SILVA PAIXÃO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ROBERTO SILVA CONCEICAO - CPF: 058.880.721-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECURSO DEFENSIVO –

1. PRELIMINAR:
NULIDADE
DECORRENTE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO A TERMO DO RECONHECIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO RECONHECIMENTO PESSOAL DELINEADOS EM JUÍZO PELA VÍTIMA – AUTORIA DESCORTINADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – 2.
MÉRITO
: 2.1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – SUPOSTA FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO PESSOAL DOS APELANTES ALINHADO ÀS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS E DA OFENDIDA, ALÉM DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS – 2.2. ALMEJADA A IMPOSIÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EQUIVOCADA REFERÊNCIA AO DESVALOR DA CULPABILIDADE – MERO ERRO MATERIAL – IDÔNEA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – 2.3. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – CABIMENTO – AMBOS OS APELANTES ERAM MENORES DE 21 ANOS NA DATA DO FATO – 2.4. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E
QUANTUM
DE PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – ACERTADA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – APELO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Uma vez analisado atentamente o acervo probatório, e certo de que não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal dos réus, ratificado em juízo pela vítima, não há falar em nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, máxime quando não
demonstrado o prejuízo concreto experimentado pelo recorrente
, mesmo porque a autoria delitiva foi descortinada por investigação policial lastreada também na confissão extrajudicial de um dos réus e na posse de ambos dos bens subtraídos.

2.1. Deve ser refutada a pretensão absolutória, assim como a desclassificação, pois, na hipótese, a materialidade do crime e a autoria atribuída ao apelante estão amplamente demonstradas nos autos, diante das minúcias fáticas elencadas em juízo, inclusive com a apreensão de parte da
res furtivae
na posse dos réus, bem assim às declarações apresentadas pela vítima e testemunhos compromissados dos policiais que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-los.

2.2. A despeito do evidente erro material relativo à referência à culpabilidade, é idônea a carga negativa a ser imposta às circunstâncias do crime de roubo de acordo com as peculiaridades do caso, concretamente indicadas e justificadas nos autos, sendo escorreita a exasperação das penas basilares acima do mínimo legal, cuja exasperação retrata
quantum
mais favorável ao réu. Precedentes do STJ.

2.3. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa aos réus menores de 21 (vinte e um) anos na data do fato.

2.4. É escorreita a fixação do regime inicial semiaberto aos apelantes, a teor do disposto no art. 33, § 2o,
‘b’
e §3o do Código Penal, considerando que subsiste negativa ao menos uma daquelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e as sanções restaram estabelecidas em patamares superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

JONAS MIKAEL BARBOSA DE OLIVEIRA

ADRIANO SOUZA DE ARAÚJO JÚNIOR

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos
pelos réus
JONAS MIKAEL BARBOSA DE OLIVEIRA
e
ADRIANO SOUZA DE ARAÚJO JÚNIOR
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0025812-71.2019.8.11.0042, na qual o d. magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia para
condenar

os apelantes
pelo delito tipificado no
art.
157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal
, sendo aplicada ao réu
JONAS MIKAEL
a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, enquanto que ao réu
ADRIANO
foi imposta a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, ambas no regime inicial
semiaberto
, sem prejuízo do pagamento, por cada um deles, de
10 (dez) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal.

Nas razões recursais conjuntas de

ID 229080708, os apelantes suscitam
preliminarmente
a
nulidade do reconhecimento efetuado sem
observância às formalidades legais do art. 226 do CPP.
No mérito, postulam a
absolvição
por insuficiência de provas, secundada por pedido de
desclassificação

para o crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP).

Subsidiariamente, é requerida a imposição das
penas basilares no mínimo legal
e a aplicação da atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, I, do CP), com a consequente
fixação do regime aberto
para início do cumprimento da pena.

Nas contrarrazões vistas no ID 229080711, o Ministério Público requer o
parcial provimento
do apelo, apenas para que seja reconhecida em prol de ambos os réus a atenuante da menoridade relativa.

Nesta instância, a i.
Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 230776691 pelo
parcial provimento
do apelo interposto, nos mesmos moldes das contrarrazões recursais ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE

DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DOS RÉUS:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO.

Como matéria preliminar, a i. defesa
sustenta a nulidade do reconhecimento supostamente realizado na fase policial, aduzindo que a
autoria do crime de roubo
foi imputada aos apelantes após a realização de reconhecimento realizado pela vítima sem que fosse observado o procedimento descrito no art. 226 do CPP para a realização do ato.

Todavia, a alegação não merece prosperar.

Conforme delineado na sentença,
não houve o reconhecimento fotográfico

dos réus

pela vítima, diferente disso, houve a realização do reconhecimento pessoal, contudo, não formalizado nos autos, tampouco reduzido a termo, a despeito do pormenorizado em juízo pela ofendida
Tatiane Kely Lavagnolli.

Não obstante isso, o envolvimento dos acusados no delito patrimonial foi descortinado a partir de minuciosa tarefa investigativa, com acompanhamento do rastreador instalado no veículo roubado, culminando na prisão em flagrante destes, na posse de
parte considerável dos bens subtraídos da vítima na casa do réu
ADRIANO
, aliada ainda à confissão extrajudicial apresentada pelo réu
JONAS
, tal como circunstanciado no Relatório Policial de ID 229079675 - Pág. 104/106.

Nesse contexto, ainda que i. defesa intente presumir a nulidade do referido ato, destacando que
“A ausência de um termo de reconhecimento nos autos reforça a irregularidade do procedimento, tornando-o absolutamente nulo” sic
ID 229080708 - Pág. 4, tal alegação, se furta aos demais elementos de convicção existentes nos autos, notadamente as elucidações já referidas alhures, quando a vítima ponderou em juízo a proximidade que os réus mantiveram durante a ação ilícita, bem como a ausência de qualquer subterfúgio utilizado por estes para ocultar suas características faciais.

Não fosse suficiente, é cediço que em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ – HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

E, pelos elementos probatórios amealhados ao feito, verifica-se que
a autoria delitiva do crime de roubo atribuído aos réus não tem como único elemento de prova o reconhecimento operado extrajudicialmente
, o que efetivamente gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, tal como se exporá oportunamente quando da análise do mérito.

Por oportuno, não se descuida que

a atual jurisprudência do e. STJ norteia que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
,

terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”,
e
esta não é a hipótese dos autos
.

Sobre o tema, há precedente:

“[...] 5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual

-
seja ela relativa, seja absoluta
-
se a arguição do vício:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(STJ – HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – destaquei.

Na hipótese, os elementos que compõem o acervo probatório,
inclusive aqueles judicialmente angariados,

são fartos no sentido de implicar os réus no evento ilícito
, ao passo que a simples leitura da r. sentença evidencia que
o provimento jurisdicional monocrático se especou em outros meios de prova
,
sendo certo, outrossim, que “
o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória
, mas deve ser demonstrado de modo efetivo
”
(STJ – AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 20/6/2022)
,
sacramentando o insucesso da nulidade arguida
,
ex vi STJ – AgRg nos EDcl no HC 711.647/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022
.

Deste modo, a meu ver, não há falar em nulidade decorrente de suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP, tampouco
demonstrado o prejuízo concreto supostamente experimentado pelos recorrentes
e derivado dos reconhecimentos que os apontaram como uns dos autores do ilícito
sub judice
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

É como voto.

V O T O
–
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte da denúncia que, no dia 09 de maio de 2019, por volta das 13h00min, na residência particular, situada na Avenida Beira Rio, Chácara Ilha Grande, Bairro Residencial Sucuri, em Cuiabá/MT, os acusados
JONAS MIKAEL BARBOSA DE OLIVEIRA, ADRIANO SOUZA DE ARAUJO JUNIOR
e
Renato Roberto Silva Conceição
, com consciência e vontade, em liame subjetivo e divisão de tarefas com o adolescente
Julio Cesar da Silva Paixão
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, 01 televisão Philips 49' com suporte, 01 notebook acer com carregador, 01 aparelho celular marca iphone X10, 02 óculos solares, 01 relógio da marca Michael Kors, 01 relógio da marca Everlast, 02 relógios dourados da marca Guess, joias, perfumes, roupas e 01 automóvel Toyota SW4, cor branca, placas OBS 6600, pertencentes a vítima
Tatiane Kely Lavagnolli
.

Ressai dos autos que, após empreender fuga, os réus levaram os objetos subtraídos até a casa do réu
ADRIANO
, contudo, foram surpreendidos por policiais militares, após estes terem acesso à localização fornecida pelo rastreador instalado no veículo subtraído, culminando na prisão dos acusados.

Realizada a instrução do feito, sobreveio sentença, julgando parcialmente procedente a acusação, de modo que apenas os apelantes
JONAS MIKAEL e ADRIANO
foram
condenados
pelo delito tipificado no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP; enquanto o codenunciado
Renato Roberto Silva Conceição
viu-se absolvido da imputação do crime patrimonial, bem como todos os denunciados foram absolvidos do crime de corrupção de menores.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição, secundado pela desclassificação para o crime de receptação
:

Tal como relatado, os apelantes vindicam a
absolvição
, forte na
tese
de que inexistem provas suficientes acerca da participação destes no delito de roubo majorado narrado na denúncia, ao passo que, em vertente subsidiária, almejam a
desclassificação para o delito de receptação
.

T
odavia,
tais pleitos não fazem
jus
à acolhida.

Isso porque, a prova da
materialidade
do crime
de roubo majorado encontra-se fartamente demonstrada pelo boletim de ocorrência registrado no ID 229079675 - Pág. 31/35, dos termos de exibição e apreensão de ID 229079675 - Pág. 23/24, do termo de entrega de ID 229079675 - Pág. 25, do relatório policial de ID 229079675 - Pág. 104, bem como pelos depoimentos amealhados na fase extrajudicial e sob o crivo do contraditório.

Com relação à
autoria
delitiva
, é certo que o apelante
JONAS MIKAEL
confessou autoria do ilícito na fase extrajudicial, atribuindo-a a si e a pessoas desconhecidas (ID 229079675 - Pág. 6870) e o réu
ADRIANO
permaneceu silente perante a autoridade policial (ID 229079675 - Pág. 80), e,
em juízo nenhum deles foi ouvido
, sendo decretada a revelia (ID 229080688).

Ainda assim, cumpre destacar o acerto dos argumentos expendidos pelo d. juízo
a quo
, máxime porque subsistem elementos angariados nos autos suficientes para envolvê-los na autoria criminosa do roubo majorado, defluindo do acerto do decreto condenatório.

Ratificando as razões de decidir declinadas na r. sentença condenatória, vislumbro a inaptidão dos argumentos vertidos nas razões recursais a desconstitui-las, notadamente porque, tal como já exposto em sede de preliminar, os termos de reconhecimento mencionados na etapa extrajudicial foram esmiuçados e ratificados em juízo pela vítima
Tatiane Kely Lavagnoli
,

firme e coerente em relatar as circunstâncias em que ocorreu o reconhecimento pessoal dos recorrentes, asseverando que
“não recebeu fotos dos suspeitos via WhatsApp antes de ir à delegacia, onde fez o reconhecimento dos envolvidos pessoalmente, todos juntos em um grupo” sic
ID 229080688 - Pág. 4.

Outrossim, a ofendida registrou que, na delegacia,
depois de perfilados alguns indivíduos
, reconheceu dois dos autores do ilícito, um por ser
aquele que a todo momento pretendia amarrá-la e estava muito nervoso
, identificado em sua narrativa extrajudicial como sendo o réu
JONAS MIKAEL
, bem como o réu
ADRIANO
, que teria chegado dirigindo outro veículo. Elucidou que identificou ambos por que não se valeram

de utensílio que pudesse ocultar a identidade dos réus durante a atuação ilícita
(ID 229079675 - Pág. 50/51).

Não fosse suficiente, além de os relatos da vítima em juízo ratificarem o quanto declinado na fase policial, confirma os meandros do cometimento do ilícito, nos termos da exordial acusatória, de modo que a ofendida destacou a presença de vários indivíduos por ocasião do roubo, munidos com arma de fogo, rendendo-lhe e a colocando em um cômodo da casa e prosseguiram a subtração de diversos bens que guarneciam o imóvel, além de um carro.

A tais elementos de convicção são agregadas as declarações prestadas em juízo pelo réu absolvido
Renato Roberto Silva Conceição,
confirmando estar em sua residência, almoçando na companhia de sua avó, quando
viu os réus
JONAS MIKAEL
e
ADRIANO
descarregando bens de uma camionete momentos antes da atuação policial
, ao que se seguiu a tentativa de fuga destes.

No mesmo sentido são as declarações apresentadas pelos agentes policiais que atuaram no flagrante,
Patrick Lauro Loureiro de Almeida
e
Daniel França Dionésio
, elucidando em juízo que, munidos com as declarações prestadas pelo esposo da vítima, notadamente a localização fornecida pelo rastreador instalado no veículo subtraído, lograram
localizá-lo parado em frente a um imóvel com as portas abertas e sendo descarregado por alguns indivíduos
.

A despeito do tempo transcorrido entre a ocorrência delitiva e a instrução em juízo [quase cinco anos], é possível extrair das declarações do policial que teriam
logrado deter prontamente um indivíduo na casa na qual estavam sendo guardados os bens subtraídos
,
sendo que o réu
ADRIANO
era morador do imóvel
, bem como
foi realizado cerco policial, oportunidade na qual outros indivíduos foram presos, dentre eles o réu
JONAS
,
quem teria apontado a participação de outro envolvido no roubo
, além da localização de entorpecentes, da arma apreendia e de bens da vítima (ID 229079675 - Pág. 124/130).

Concatenando tais elementos de convicção, percebe-se que as teses defensivas se limitam a ilações, enquanto a versão apresentada pelo Ministério Público restou satisfatoriamente demonstrada, notadamente pelas circunstâncias do flagrante, o reconhecimento realizado pela vítima confirmado em juízo, alinhados às declarações dos respectivos agentes públicos que diligenciaram no feito e foram ouvidos sob o crivo do contraditório, minimamente compatíveis com a
confissão extrajudicial do réu
JONAS MIKAEL

(ID 229079675 - Pág. 68/70), dando conta da atuação deste e do acusado
ADRIANO
como dois dos protagonistas do ilícito patrimonial apurado.

Por oportuno, cumpre atentar-se
à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido de que, nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas, assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
, ex vi STJ – AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020.

Soma-se ainda a credibilidade e idoneidade dos relatos judiciais
feitos
mediante compromisso legal
dos agentes públicos que diligenciaram na fase inquisitiva,
igualmente consagrada pela jurisprudência pátria, consignada a presunção de veracidade destes, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório.

Isso porque, se mostraria desarrazoado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Além do mais, inexiste qualquer demonstrativo de que a qualquer das ofendidas ou testemunhas interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Destarte, a alegação de insuficiência probatória encontra-se dissociada da realidade dos autos, ainda mais quando a i. defesa não fez qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade das palavras da ofendida ou testemunhas ouvidas em juízo, não havendo falar em dúvida a ser solvida em prol dos réus
; tampouco vigora a pretensa desclassificação
para o crime de receptação
, uma vez flagrante a grave ameaça perpetrada pelos apelantes e seus comparsas em face da vítima para a subtração das
res furtivae
, mediante o emprego de arma de fogo
. Maiores digressão são dispensáveis, e a jurisprudência pátria não destoa do entendimento adotado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO - INVIABILIDADE - ROBUSTEZ DO ACERVO PROBATÓRIO
- RECURSO NÃO PROVIDO. - O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de anular as provas produzidas, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios. - Não há que se falar em absolvição pela aplicação do princípio in dubio pro reo, se o conjunto probatório acostado nos autos é firme e contundente ao demonstrar a responsabilidade criminal do apelante pelos crimes imputados a ele. - Os testemunhos de policiais, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los.
- Comprovada a subtração da res mediante o emprego de grave ameaça, incabível acolher a tese de desclassificação para a conduta prevista no art. 180 do Código Penal Brasileiro
.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.166158-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Antônio de Melo , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/2024, publicação da súmula em 25/09/2024) – destaquei.

Nesse contexto, é patente a fragilidade da versão dos apelantes, contraposta por elementos coesos e contundentes extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, sendo de rigor
a manutenção do édito condenatório
.

2.

Da readequação da pena basilar:

Subsidiariamente, a i. defesa vindica a imposição das penas basilares aplicadas aos réus no mínimo legal, arguindo, em linhas gerais,
“quanto às circunstâncias judiciais negativas, não houve fundamentação adequada” sic
ID 229080708 - Pág. 11.

Nesse particular, verifica-se que o MM. Juiz
a quo
,

em tópicos separados para cada um dos réus, mas se valendo da mesma fundamentação, registrou a negativação dos vetores da
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, aduzindo que
“o crime foi cometido em concurso de agentes de com 03 pessoas”

sic
ID 229080688 - Pág. 5 e 6, e afastou
a pena-base em 06 (seis) meses do mínimo legal
, deixando de tecer maiores considerações e expor fundamentos mínimos que justificassem o desvalor a ser conferido à culpabilidade do réu.

Tal contexto revela aparente
erro material
, diante da equivocada referência ao fato de que a culpabilidade também prejudica o réu, e evidencia o insucesso da pretensa imposição da pena no mínimo legal.

Isso porque, revela-se idônea a fundamentação exposta em relação às
circunstâncias do crime
, resultante da migração da majorante atinente ao concurso de agentes, materializando providência admitida pela pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
ex vi AgRg no AgRg no AREsp n. 2.482.667/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 28/8/2024.

Ademais, não se olvida que
a sanção foi exasperada em
quantum
mais benéfico ao réu que qualquer daqueles critérios ditos ideais pelos Tribunais Superiores
,
tudo a defluir, sem mais delongas, no afastamento da pretensão defensiva.

3.

Da incidência da atenuante da menoridade relativa
:

Por fim, a defesa vindica, igualmente em prol de ambos os recorrentes, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, e, neste aspecto, verifica-se que lhe
assiste razão
.

De acordo com a denúncia e demais documentos de qualificação trazidos nos autos [ID 229079675 - Pág. 1, ID 229079675 - Pág. 68 e 73], o apelante
JONAS MIKAEL
nasceu em
10/04/1999
, de modo que possuía apenas
20 (vinte) anos
de idade na data do cometimento do roubo majorado ocorrido

em
09/05/2019
, enquanto o réu
ADRIANO
, nascido em
05/09/2000
, tinha
18 (dezoito) anos
à época.

Portanto, seguindo a linha intelectiva adotada pelos Tribunais Superiores, ex vi
AgRg no HC n. 822.142/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023
, impõe-se o reconhecimento, em favor de ambos, da atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal.

Em decorrência do acolhimento do pleito atinente à atenuante da menoridade relativa, reconhecida em benefício dos apelantes, cumpre proceder às readequações necessárias.

Em relação ao réu
ADRIANO,
inalterada a pena basilar estabelecida em
04 (quatro) anos e 06 (seis) de reclusão
, na segunda etapa passa a incidir a atenuante referida alhures, conduzindo a pena intermediária ao mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
, e, na terceira etapa mantenho a aplicação da fração de aumento de 2/3 (dois terços), por força da majorante de emprego de arma de fogo – art. 157 § 2o-A, inc. I, do CP, resultando na pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

A despeito do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do réu
JONAS MIKAEL
, cumpre declarar a
ausência de efeito prático
, uma vez que, na segunda etapa dosimétrica já lhe havia sido aplicada a atenuante da confissão espontânea, de modo que a sanção intermediária já se encontra no mínimo legal, e sua imposição aquém de tal patamar encontra óbice na redação da Súmula 231 do STJ, ao dispor:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Por fim, vista da manutenção de circunstância judicial desfavorável aos réus, aliada ao fato de que o
quantum
de pena imposta supera 04 (quatro) anos de reclusão,
convém manter o regime inicial
semiaberto
apara o cumprimento desta, nos termos do art. 33, §2o,
b
e §3o do CP, em sintonia com a jurisprudência,
ex vi
STJ – AgRg no REsp n. 1.979.818/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024; ao mesmo tempo em que permanece fixado o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no mínimo valor unitário, para ambos os recorrentes.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal conjuntamente interposto pelos réus
JONAS MIKAEL BARBOSA DE OLIVEIRA
e
ADRIANO SOUZA DE ARAÚJO JÚNIOR
em face da

sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0025812-71.2019.8.11.0042,
para
REJEITAR a preliminar de nulidade
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para reconhecer em favor dos apelantes a atenuante da menoridade relativa, reajustando-se a reprimenda final do
réu
ADRIANO
para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mantido o regime inicial semiaberto, sem repercussão na
reprimenda final do corréu
JONAS MIKAEL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024